Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708498-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO ASSUNCAO DE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Como apenas um parágrafo da Minuta do Agravo de Instrumento trata da eventual impenhorabilidade do valor bloqueado pelo Juízo de origem e tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator, no Tribunal, diga o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se a tese do seu recurso é apenas a prescrição da pretensão executiva fiscal do Distrito Federal. Caso entenda que a hipótese de impenhorabilidade esteja abarcada nas razões recursais, lembrando-se que recurso não pode ser emendado, destaque qual seria a razão de tal oponibilidade processual contra o bloqueio realizado, juntando provas. Após, conclusos para decisão. Brasília, quarta-feira, 15 de abril de 2020, às 23h51min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator